Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÕES SOBRE OS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA EXECUTADA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPESA NÃO ABARCADA PELO BENEFÍCIO. ART. 98, § 1o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do DF formulada pela exequente, por se tratar de informações de caráter público. 1.1. No agravo, a exequente pede a reforma da decisão para que seja admitida a expedição de ofício à Junta Comercial do DF para obter documentação da empresa executada e suas filiais a fim de subsidiar pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 6.123,15, decorrente de honorários advocatícios.
3. Segundo o art. 98 do CPC, as despesas para obtenção de informações sobre os potenciais sócios da empresa devedora exigidas pela Junta Comercial não são abrangidas pela gratuidade da justiça, relativo às despesas processuais exclusiva para postular em juízo, constituindo providência extraprocessual que compete exclusivamente à parte interessada. 3.1. Assim, o pedido visando oficiar à Junta Comercial do Distrito Federal para que sejam disponibilizados documentos e atos constitutivos da empresa devedora, sob alegação de ser beneficiário da gratuidade de justiça das despesas judiciais, não possui amparo legal. 3.2. Precedente: “(...) 1. Nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, a despesa para obtenção de informações sobre os potenciais sócios da empresa executada perante a Junta Comercial não é abarcada pela gratuidade da Justiça e, por conseguinte, é uma providência que compete ao interessado e impõe-se a confirmação do indeferimento de ofício àquele Órgão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07385104020218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 11/7/2022.)
4. Agravo de instrumento improvido.